Tribunal: TJSP
Processo: 1000209-11.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Colisão de automóvel com motocicleta que havia tombado antes na pista – Prova dos autos que evidencia que a autora não mantinha velocidade segura e compatível com as condições de pouca visibilidade na pista no momento do acidente – Ausência de demonstração de que o réu, acidentado, teria condições de retirar a motocicleta da

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Colisão de automóvel com motocicleta que havia tombado antes na pista – Prova dos autos que evidencia que a autora não mantinha velocidade segura e compatível com as condições de pouca visibilidade na pista no momento do acidente – Ausência de demonstração de que o réu, acidentado, teria condições de retirar a motocicleta da pista logo após sua queda – Sem demonstração de culpa ao menos concorrente do réu pelo acidente – Ônus que cabia à autora – Sentença mantida.

Apelação não provida.